Tribunal: TJSP
Processo: 2129895-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – Pretendida inclusão de sócios-gerentes no polo passivo da execução fiscal – Pedido indeferido – Insurgência do Município exequente – Pleito formulado com base na hipótese do art. 135, inciso III, do CTN – Descabimento, in casu, do redirecionamento – Hipótese em que o Município não logrou demonstrar a alegada dissolução irregular da empresa

Ementa:

EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – Pretendida inclusão de sócios-gerentes no polo passivo da execução fiscal – Pedido indeferido – Insurgência do Município exequente – Pleito formulado com base na hipótese do art. 135, inciso III, do CTN – Descabimento, in casu, do redirecionamento – Hipótese em que o Município não logrou demonstrar a alegada dissolução irregular da empresa – Infração à lei não comprovada. Recurso não provido.